Tribunal: CARF
Processo: 10980.913954/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.913954/2013-74
ACÓRDÃO
3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. RETIFICAÇÃO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade, apresentada
contra o despacho decisório n° 089580856, relativo ao PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito n° 10171.32781.150813.1.5.17-6136 (retificador, fls.
17/979), por meio do qual a contribuinte pleiteia o ressarcimento do crédito de
R$ 381.288,21, referente ao 3o trimestre de 2012, nos termos do Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra).
No despacho decisório (fls. 2), foi reconhecido parcialmente o crédito pleiteado,
no valor de R$ 307.825,86, sendo utilizado para homologar parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 02046.50306.230813.1.7.17-9600. Por
este ato, foi indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP n° 10171.32781.150813.1.5.17-6136. Apurou-se o valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/08/2014, como segue:

Da análise das informações prestadas no pedido de ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
detalhado no PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise do Crédito (fls. 3/28),
foram apuradas inconsistências relativas à:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão
relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos
discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha
Bens Exportados do PER/DCOMP que dão direito ao crédito.
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito De acordo com a
legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se
refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da Nota
Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída não inserida no
trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório de operação
de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise.
Declaração de Exportação não averbada
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
3
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal No Registro
de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de
Exportação no PERDCOMP não consta produto correspondente ao
identificado no Registro de Exportação.
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra Apenas
Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra.
No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra.
Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de
exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida Verificar em
"Demonstração do Cálculo do Direito Creditório"

Devidamente
cientificada,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade tempestiva (fls. 980/1.001), na qual, alega que:
Cometeu mero erro formal ao informar as Notas Fiscais do 2° e 4° trimestres-
calendário de 2012 no PER/DCOMP referente ao 3° trimestre-calendário de 2012;
Compila na planilha, às fls. 986/988, as Notas Fiscais do 3° trimestre-calendário de
2012, que deveriam ter sido informadas neste PER/DCOMP, as quais foram
equivocadamente incluídas no 4° trimestre-calendário de 2012 (fls. 1.061/1.132);
Impõe-se a aplicação dos princípios da verdade real e da essência sobre a forma;
Não homologar as compensações, além de significar enriquecimento ilícito do
Estado, implica violação aos princípios da razoabilidade e da moralidade
administrativa, previstos na Constituição Federal e no art. 2° da Lei n° 9.784, de 29
de janeiro de 1999;
Aduz que o Carf vem decidindo que a autoridade administrativa não deve se
apegar ao formalismo exacerbado, impossibilitando o exercício de um direito
cristalino, pela ocorrência de mero erro formal, cita jurisprudência;
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
4
Informa que está providenciando a retificação do pedido de ressarcimento de
Reintegra relativo ao 2° trimestre-calendário de 2012, a fim de incluir naquele
período as 86 Notas Fiscais informadas no 3° trimestre-calendário de 2012 e
corrigir os referidos erros formais;
No tocante às 19 Notas Fiscais relacionadas ao 4° trimestre-calendário de 2012,
informa que realizou o pagamento integral do débito, conforme DARF anexo (fls.
1.157);
Quanto a inconsistência para as Notas Fiscais n° 55513, 55515 e 55516, que não
estariam vinculadas à DE, a recorrente informou o número errado da DE ao
preencher o pedido de ressarcimento, sendo o número correto da DE
2120681634/1 (fls. 1.159/1.163);
Quanto a glosa de produtos dos RE, por não constarem nas Notas Fiscais n°
56877, 56878, 56879 58940, 58941, 59007, 59009 e 59010, verificou o
cometimento de erros formais na emissão destas Notas Fiscais, nas quais
informou o código NCM 4810.29.90, em discrepância com as informações
apresentadas nos RE, nos quais constam os códigos corretos NCM 4811.59.29 e
4810.92.90, conforme cartas de correção (fls. 1.165/1.172);
Com relação às Notas Fiscais glosadas por não discriminarem produtos com
direito ao crédito de Reintegra, não comprovarem exportação com direito ao
crédito de Reintegra e apresentarem diferenças no valor, informa que apurou os
valores e efetuou o recolhimento, no montante de R$ 15.268,38 (principal, multa
e juros), conforme comprovante de pagamento (fls. 1.156);
Requer o provimento da manifestação de inconformidade, para o fim de
reconhecer o crédito de Reintegra do 3° trimestre-calendário de 2012.Requer o
provimento da manifestação de inconformidade, para o fim de reconhecer o
crédito de Reintegra do 3° trimestre-calendário de 2012.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 109-002.770 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO No 109-002.770 - 11a TURMA DA DRJ09
DATA DA SESSÃO 25 DE NOVEMBRO DE 2020
PROCESSO No 10980.913954/2013-74
INTERESSADO IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
CNPJ/CPF 80.228.885/0001-10
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
5
O acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente
de despacho decisório emitido por processamento eletrônico não deve conter
ementa (art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
A lide refere-se a possibilidade de ressarcimento do crédito de R$ 381.288,21,
referente ao 3o trimestre de 2012, nos termos do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
Destaque-se que no despacho decisório (fls. 2), foi reconhecido parcialmente o
crédito pleiteado, no valor de R$ 307.825,86, sendo utilizado para homologar parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 02046.50306.230813.1.7.17-9600. Por este ato, foi
indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP n°
10171.32781.150813.1.5.17-6136. Apurou-se o valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade a DRJ a considerou procedente em
parte reconhecendo o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 4.335,34.
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário apresentando de forma
geral as mesmas alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade e, por entender
razão não lhe assistir, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância nos termos do
Regimento Interno do CARF, note-se:

Para melhor compreensão do processo, apresento as principais normas que
disciplinam o Reintegra, regime previsto originalmente na Medida Provisória n°
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
6
540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de
2011:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de
reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na
sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido
pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica referida no caput .
§ 2o O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1o entre
zero e 3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual
aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País
aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de
dezembro de 2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e II – cujo custo
dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II – solicitar
seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior.
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a:
I – empresa comercial exportadora; e
II – bens que tenham sido importados.
§ 7o A empresa comercial exportadora é obrigada ao recolhimento do valor
atribuído à empresa produtora vendedora se:
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
7
I – revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação;
ou II – no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão
da nota fiscal de venda pela empresa produtora, não houver efetuado a
exportação dos produtos para o exterior.
(...)
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a
10, 14 a 20, 46 e 49 desta Lei.
Ao regulamentar o Reintegra, o Decreto n° 7.633, de 1o de dezembro de 2011,
estabeleceu (grifei):
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do
Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por
cento sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput .
§ 2o Para fins do § 1o , entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; ou II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial
exportadora - ECE, no caso de exportação via ECE.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se somente a bem manufaturado no País
cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual
do preço de exportação definido no Anexo Único a este Decreto.
(...)
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
(...)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão
disciplinar o disposto neste Decreto.
Com vistas a disciplinar a matéria, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, no âmbito de sua competência, publicou a Instrução Normativa RFB n°
1.224, de 23 de dezembro de 2011, que alterou a Instrução Normativa RFB n° 900,
de 30 de dezembro de 2008, sendo esta posteriormente revogada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.300, de 20 de dezembro de 2012, como segue (grifei):
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
8
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia
da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o
disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra)
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
(...)
III - operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
(...)
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação;
e II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
9
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
(...)
Por sua vez, o Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB n° 19, de 23 de dezembro de
2011, vigente à época do pedido, definiu os enquadramentos de operações de
exportação, informados no RE no Siscomex, que geram direito ao Reintegra.
Vistos os principais marcos que disciplinam o Reintegra, passo à análise dos
argumentos ofertados na peça de manifestação de inconformidade.
Inicialmente, destaco que a manifestação de inconformidade é parcial, tendo a
interessada contestado as inconsistências relativas às seguintes glosas:

A contribuinte juntou aos autos o comprovante de pagamento de valores
incontroversos, às fls. 1.156, no valor principal de R$ 11.392,61. Quanto ao
comprovante de pagamento, às fls. 1.157, cumpre registrar que se refere ao
crédito de Reintegra do 4o trimestre-calendário de 2012, apurado no despacho
decisório n° 08950860, não sendo pertinente à lide.
Em síntese, a interessada alega que cometeu erros formais no preenchimento do
pedido de ressarcimento que não impediriam a homologação das compensações.
No entanto, não lhe assiste razão, como passo a demonstrar.
Quanto à primeira inconsistência da tabela acima, a interessada reconhece que as
datas de saída das Notas Fiscais, para as quais foram apuradas a emissão fora do
trimestre-calendário do crédito, se referem aos períodos de junho e outubro de
2012. Ou seja, de fato, estes documentos foram emitidos fora do 3o trimestre-
calendário de 2012, sendo correspondentes ao 2o trimestre de 2012 (86 Notas
Fiscais) e ao 4o trimestre de 2012 (19 Notas Fiscais). A fim de amparar o crédito
pleiteado, a interessada pretende a realocação de 62 Notas Fiscais de setembro
de 2012, que teriam sido equivocadamente incluídas no 4o trimestre-calendário,
para o 3o trimestre-calendário. Alega ainda que os valores que não foram
reconhecidos para os 3o e 4o trimestres são muito semelhantes. Assim, a defesa
da interessada implica retificar o próprio PERD/COMP, mediante a exclusão e
adição de Notas Fiscais, o que só é possível nas hipóteses previstas na legislação.
A possibilidade de retificação do pedido de restituição/ressarcimento encontra-se
disciplinada pelos arts. 87 a 90 da Instrução Normativa RFB n° 1300, de 2012
(grifei):
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
10
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir
do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do
referido programa. Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame
pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90
no que se refere à Declaração de Compensação. Parágrafo único. A
retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à RFB.
Desta forma, inobstante a legislação tenha previsto a possibilidade de retificação
das informações prestadas pelo contribuinte no PERD/COMP, há de se observar a
disposição expressa no sentido da impossibilidade de retificação do pedido de
ressarcimento após decisão administrativa e com documento retificador que não
tenha sido gerado pelo Programa PER/DCOMP, cujo exame cabe à autoridade da
RFB que jurisdiciona o contribuinte e não às Delegacias de Julgamento.
Mais recente, a Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, veio a
confirmar essa interpretação, esclarecendo que a decisão administrativa acima
citada se refere ao despacho decisório.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
11
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Ressalto que, em obediência ao art. 106, inciso I, do CTN, o art. 115 da Instrução
Normativa RFB n° 1.717, de 2017, deve ser aplicado a ato ou fato pretérito.
Com a emissão do despacho decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração
em sede de manifestação de inconformidade, vez que eventuais retificações são
permitidas tão somente dentro do prazo legal, qual seja, na pendência da emissão
do despacho decisório.
Ainda sobre o tema, a interessada pugna pela aplicação dos princípios da verdade
real e da essência sobre a forma, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado,
além da violação aos princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa,
previstos na Constituição Federal e na Lei n° 9.784, de 1999 (art. 2°). De pronto,
destaco que o dispositivo normativo invocado pela interessada, prevê que a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
O artigo 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, expressamente veda aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(grifei):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913954/2013-74
12
Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Observo ainda que as decisões do Carf trazidas pela interessada, além de não se
referirem ao Reintegra, aplicam-se apenas aos processos em que foram exaradas.
Como se vê, é forçoso concluir que não é possível acolher a pretensão da
interessada para inclusão de novas Notas Fiscais ao PER/DCOMP, haja vista que
não se verifica a hipótese de retificação prevista no art. 88 da IN RFB n° 1.300, de
2012.
Desta forma, deve ser mantida a glosa relativa às Notas Fiscais emitidas fora do
trimestre-calendário, indicadas na planilha das Informações complementares das
inconsistências apuradas.
Quanto à inconsistência apurada para as Notas Fiscais n° 55513, 55515 e 55516, a
interessada alega ter informado o número errado da Declaração de Exportação ao
preencher o pedido de ressarcimento. Ou seja, a interessada pretende retificar o
próprio pedido, alterando o n° do documento informado de 2120674546/0 para
2120681634/1. Pelos motivos expostos acima, concluo que não há como acolher a
pretensão da contribuinte e deve ser mantida a glosa relativa à Declaração de
Exportação não averbada.

Conclusão
Assim, diante o exposto acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1235
DF CARF MF
Original